Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
1. Considerando que a r. sentença reconheceu a legitimidade, tanto da “CENTRAL NACIONAL UNIMED”, quanto da “Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda”, com relação à pretensão deduzida na ação originária, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela “UNIMED”, ora agravante.
2. Assim, tendo em vista que a parte dispositiva da r. sentença condenou, de forma solidária, a ora agravante (“UNIMED”) e da “Allcare”, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos a decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.